Tribunal: TJSP
Processo: 1004166-54.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de mais de mais de dez horas na viagem que o autor contratou com a parte demandada do Rio de Janeiro, com escala em São Paulo e destino final em Recife - Cancelamento de voo decorrente da necessidade de manutenção na aeronave - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de mais de mais de dez horas na viagem que o autor contratou com a parte demandada do Rio de Janeiro, com escala em São Paulo e destino final em Recife - Cancelamento de voo decorrente da necessidade de manutenção na aeronave - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao autor - Ausência de prestação de integral assistência material necessária e suficiente ao requerente, que teve que pernoitar no aeroporto durante o período de atraso do voo, que se deu por mais de dez horas - Falha na prestação do serviço configurada - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida e fixada no valor de R$ 10.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes desta Corte - Recurso parcialmente provido a fim de julgar procedente em parte o pedido para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, já observado o disposto no art. 85, § 11, do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004166-54.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALMIR
CAMPOS DE ALMEIDA BRAGA FILHO, é apelada GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22973
Apelação Cível no 1004166-54.2020.8.26.0003
Apelante: Almir Campos de Almeida Braga Filho
Apelada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso
de mais de mais de dez horas na viagem que o autor
contratou com a parte demandada do Rio de Janeiro, com
escala em São Paulo e destino final em Recife -
Cancelamento de voo decorrente da necessidade de
manutenção na aeronave - Fortuito interno, inerente à
atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da
companhia aérea pelos danos causados ao autor - Ausência
de prestação de integral assistência material necessária e
suficiente ao requerente, que teve que pernoitar no
aeroporto durante o período de atraso do voo, que se deu por
mais de dez horas - Falha na prestação do serviço
configurada - Abalo emocional caracterizado - Verba
indenizatória devida e fixada no valor de R$ 10.000,00, que
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade -
Precedentes desta Corte - Recurso parcialmente provido a
fim de julgar procedente em parte o pedido para condenar a
ré no pagamento de indenização por danos morais ao autor
no valor de R$ 10.000,00, com juros a partir da citação e
correção monetária contada do arbitramento, bem como das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da condenação, já observado o disposto
no art. 85, § 11, do NCPC.
A r. sentença de fls. 188/192, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido de indenização por danos morais e condenou a parte autora no pagamentos das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o autor apela buscando reforma do julgado (fls. 194/206).
Para tanto, alega que teria sofrido abalo emocional indenizável decorrente de cancelamento
de seu voo contratado com a demandada. Teria chegado em seu local de destino com atraso
de mais de dez horas, acarretando a perda de compromissos profissionais. Não teria
recebido auxílio material. Pleiteia indenização por dano moral, sugerindo valor não inferior
a R$ 15.000,00.
Sem contrarrazões (fls. 212).
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda o autor pretende o recebimento de indenização por
danos morais decorrentes do atraso de seu voo contratado com a apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narra o autor que no dia 01/01/2020 embarcaria no aeroporto do Rio de
Janeiro às 17:15hs, com a sua chegada prevista para às 00:15hs do mesmo dia, no
aeroporto de Recife, após conexão em São Paulo.
Ao chegar em São Paulo, onde pegaria o voo para Recife, após horas de
espera foi informado de que o voo foi cancelado em razão de problemas técnicos
operacionais.
Acabou por chegar ao seu destino com mais de 10 horas de atraso.
A alegada necessidade de manutenção da aeronave é fortuito interno que
não pode ser transferido ao consumidor.
Ademias, não há prova alguma de que teria mesmo havido a necessidade de
manutenção (art. 373, inciso II, do NCPC). Não vieram aos autos laudos mecânicos ou
alguma prova documental nesse sentido.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “A
ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força
maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte
aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de
aviação e, consequentemente, o dever de indenizar”1.
Houve, na verdade, defeito na prestação de serviço, e, nesse caso, o
passageiro sofreu graves consequências, merecendo ser indenizado.
No que respeita à indenização por danos morais, não é preciso haver prova
de prejuízo para que exista o dever de indenização, podendo aquela simplesmente existir
em virtude da ocorrência de fato violador, como no caso, do direito da personalidade. O
dano se assenta também na exposição desautorizada e no que deixou de ganhar o lesado.
O dano dispensa prova na espécie, servindo a prova produzida apenas como
elemento para fixação do quantum indenizatório. Na espécie, a apelante agiu de forma
ilícita.
Trata de dano in re ipsa, que ocorre por tratarem-se os danos reclamados de
natureza eminentemente moral.
Assim, também a lição de Carlos Roberto Gonçalves: “Este independe de
reflexos patrimoniais. Basta a ofensa à honra para gerar o direito à indenização. O dano
moral está ínsito, presumido juris et de jure, na ofensa à honra...”2.
Como exposto, tais danos exsurgem pela só ofensa moral.
Antônio Jeová Santos anota que: “O prejuízo moral que alguém diz ter
sofrido, é provado in re ipsa. Ele existe porque houve ocorrência do ato ilícito. Quando a
vítima sofre um dano que pela sua dimensão é impossível ao homem comum não imaginar
o prejuízo aconteceu. A só consumação do ilícito que faz surgir fatos desta natureza,
mostra o prejuízo, a prova é in re ipsa”3.
É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em
termos aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na
1 AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j.14/04/2011.
2 Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, p. 42.
3 Antonio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Ed. Lejus, São Paulo, 1997, p. 234.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática do ilícito e furtar-se ao seu papel sancionador. Em vista disto, o arbitramento deve
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico
das partes e às suas atividades.
A Resolução da ANAC no 400/16, em seu artigo 27 estabelece que:
“A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro
e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda
que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I
- superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas:
alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher
individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite,
e traslado de ida e volta.”
O autor afirmou que a oferta de hospedagem se deu às 03:30hs do dia
02/01/2020 e o voo sairia às 07:55hs do mesmo dia.
Denota-se, portanto, que o oferecimento de hospedagem se deu tarde
demais. O que equivale a não disponibilização de hotel.
Imprestável a oferta de estadia no meio da madrugada para quem teria que
voar no início da manhã do mesmo dia.
Vê-se, pois, que a requerida não prestou a necessária e suficiente assistência
material ao recorrente.
Nessa linha de raciocínio, é adequada a indenização ao autor no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), vítima da conduta desidiosa da ré, que causou injustificado
atraso de mais de dez horas na viagem do apelante.
Vê-se, pois, que a quantia bem se ajusta à hipótese, atende a diretriz do
artigo 944 do Código Civil, prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
e serve como medida punitiva para evitar esse tipo de prática abusiva. Mesmo porque, em
consonância com o entendimento aplicado por esta Câmara a casos análogos:
“Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Transporte Aéreo
Internacional. Atraso de voo. Autora que pretende indenização em razão de atraso de voo
internacional acarretando a chegada ao destino final após 24 horas do inicialmente
contratado. Sentença de procedência. Pleito recursal de ambas as partes. Inaplicabilidade
da Convenção de Varsóvia e de Montreal. Controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ que
envolve somente os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio
de bagagem em voo internacional. Contrato de transporte. Obrigação de resultado. Fortuito
interno. Supostos problemas na aeronave estão inseridos no próprio risco da atividade
desenvolvida, caracterizando inequívoco fortuito interno, o que não afasta a
responsabilidade do fornecedor de serviços. Danos morais. Ocorrência. Quantum
indenizatório majorado para R$ 10.000,00 em consonância com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada nesse capítulo. Apelo adesivo
provido, apelo da empresa aérea ré desprovido” (Apelação 1051158-10.2019.8.26.0100,
15a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Ramon Mateo Júnior, j. 14/11/2019);
“APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - ATRASO E
CANCELAMENTO DE VOO - DANO MORAL - Pretensão de reforma da r. sentença de
procedência - Descabimento - Hipótese em que a empresa aérea limitou-se alegar a
necessidade de manutenção emergencial na aeronave, o que integra o risco de sua atividade
- Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14, CDC), a qual não se
desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oferecidos - Má prestação dos serviços configurada - Dano moral - Valor da indenização
fixado em R$ 10.000,00 que se mostra adequado - RECURSO DESPROVIDO” (Apelação
1002656-39.2019.8.26.0068, 13a Câmara de Direito Privado - Relatora Desa. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 14/11/2019);

“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - Pretensão ao pagamento de
indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Pleito de reforma da sentença
- Cabimento - Apelante que adquiriu passagem aérea para voar o trecho Belo Horizonte -
São Paulo (Congonhas) no dia 28/04/2019, às 19:30 horas, com previsão de chegada às
20:50 horas - Apelante que foi impossibilitado de embarcar no aludido voo, por conta de
seu cancelamento, sendo realocado para o próximo voo, no dia seguinte, às 14:50 horas,
com chegada prevista para às 16:10 horas, recebendo somente auxílio para hospedagem -
Atraso de quase 20 (vinte) horas relativamente ao horário que deveria chegar a São Paulo,
não sendo prestada assistência para alimentação pela apelada, como impunha o art. 14 da
Res. no 141, de 09/03/2.010, da ANAC - Danos morais experimentados pelo apelante,
devendo haver fixação de indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante do desgosto
e da angústia sofridos, montante que não implica no enriquecimento sem causa do apelante
- Sentença reformada - APELAÇÃO provida em parte, para julgar procedente em parte a
ação, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e ao
ônus sucumbencial” (Apelação 1044142-05.2019.8.26.0100, 15a Câmara de Direito
Privado - Relator Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 13/11/2019).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de julgar
procedente em parte o pedido para condenar a ré no pagamento de indenização por danos
morais ao autor no valor de R$ 10.000,00, com juros a partir da citação e correção
monetária contada do arbitramento, bem como das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, já observado o disposto no art.
85, § 11, do NCPC.
MENDES PEREIRA
Relator